Tribunal: TJSP
Processo: 1000048-36.2020.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Pleito de suspensão do feito, ante a concessão da recuperação judicial – Não acolhimento – A ação é de conhecimento e ainda não há título executivo - Preliminar afastada. Alegação de ausência de entrega de mercadoria – Irrelevância – Nota fiscal discrimina o produto e a forma de pagamento – Ausência de impugnação da compra e do

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Pleito de suspensão do feito, ante a concessão da recuperação judicial – Não acolhimento – A ação é de conhecimento e ainda não há título executivo - Preliminar afastada. Alegação de ausência de entrega de mercadoria – Irrelevância – Nota fiscal discrimina o produto e a forma de pagamento – Ausência de impugnação da compra e do pagamento de duas parcelas - Atualização monetária e juros - Contado a partir do vencimento da parcela, como constou da sentença - Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.